Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Intime-se a interessada na pessoa do advogado Dr. Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015, por publicação, para que, nos prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize a sua representação processual, com a juntada da procuração outorgada ao causídico que patrocina os seu interesses, sob pena de não conhecimento da contestação juntada aos autos (ID 53495938). Decorrido o prazo assinalado, tornem conclusos.